Tribunal: STF
Processo: RHC 180868
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 1, p. 68):
     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MATÉRIA ALEGADA QUASE 3 ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido aproximadamente 3 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. Agravo regimental improvido. 
    Narra a defesa que: a) o recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/13, à pena de 03 (três) anos de reclusão; b) o Tribunal local, afastando a tese de crime único, deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo pelos crimes dos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei de Armas, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto; c) trata-se de crime único, pois, na hipótese, possuía ou portava armas de uso permitido e de uso restrito em um mesmo contexto fático; d) a condenação pelo art. 12 da referida lei é desproporcional, pois foram encontradas apenas 02 (duas) munições de cartucho calibre 38 (uso permitido), sem arma apta a deflagrar os projéteis; e) ao contrário do que fundamentou o STJ, não há que se falar em preclusão de nulidade absoluta; f) quer pela existência de crime único e aplicação do princípio da consunção, quer pela atipicidade material do delito, deve ser excluída da condenação pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03. 
    À vista do exposto, requer o provimento do recurso a fim de que seja aplicado o princípio da consunção e reconhecido o crime único ou a atipicidade material da conduta, a fim de que seja afastada a condenação pela prática do art. 12, caput, da Lei de Armas.
    É o relatório. Decido.
    1. Inicialmente, observo que o STJ não enfrentou a matéria de fundo, forte na preclusão temporal da matéria. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    Não bastasse, não verifico ilegalidade flagrante na decisão do STJ, tendo em vista que esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, a impetração pretende desconstituir condenação transitada em julgado em 02.12.2016.
    Desse modo, não verifico ilegalidade no ato coator, mormente em vista da inadmissibilidade da via eleita.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente